Tribunal: TJDFT
Processo: 0725908-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Vistos etc. Considerando que, na forma do anteriormente assinalado, reconhecera o débito exequendo e aderira ao parcelamento legalmente assegurado para sua realização, ensejando, inclusive, a suspensão do curso do processo principal pelo prazo necessário à realização da obrigação, denotando a subsistência de ato incompatível com a vontade de recorrer e comportamento contraditório, que havia sido omitido no momento do aviamento deste agravo e não fora participado no seu fluxo, diga o agravante, em observância aos princípios da economia, efetividade, celeridade e boa-fé processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, se ainda persiste seu interesse no exame do mérito. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 08 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator